Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a decisão proferida pelo d. juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação anulatória (proc. no 0702438-34.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão da multa administrativa aplicada pelo agravado (PROCON/DF), por não vislumbrar que a multa imposta represente qualquer risco de lesão irreparável ou de difícil reparação. Ato continuo, facultou ao agravante a possibilidade de promover o depósito integral do débito, para o fim de suspender exigibilidade da multa, nos termos do art. 151, II, do CTN. Em suas razões (ID no 16021193), o agravante sustenta, em síntese, que é instituição financeira de direito privado, autorizada a operar no mercado de todo território nacional, conforme legislação vigente e nos termos de seus atos constitutivos e, a exemplo de outras empresas do segmento, é obrigada a manter sua situação de regularidade fiscal e comprová-la, por meio de certidões expedidas pelos órgãos competentes. Sustenta que, em razão de uma reclamação originária de um consumidor, o agravado (PROCON/DF) entendeu pela aplicação de multa no valor exorbitante de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), por um ato ao qual não deu causa, sob o argumento de infração ao Código de Defesa do Consumidor. Esclarece, contudo, que tal reclamação foi resolvida no âmbito do Poder Judiciário, já que as partes firmaram acordo, razão pela qual acredita que o processo administrativo instaurado pelo agravado perdeu seu objeto. Dessa forma requer a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, com o consequente afastamento da inscrição na dívida ativa, a qual, se por acaso efetivada, proporcionará profundo abalo à imagem da sociedade empresaria agravante. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da multa guerreada; visando, principalmente, a abstenção de inscrição da agravante na dívida ativa. No mérito, suplica pelo provimento do recurso manejado. Contudo, caso assim não se entenda, pugna pela autorização de depósito nos autos, a título de caução, com a determinação de abstenção da inscrição do débito na dívida ativa, resguardando, com isso, o direito de ambas as partes. Preparo regular (ID no 16021196). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de dano grave ou de difícil/impossível reparação, no caso de manutenção da dos efeitos da decisão agravada. Isso porque, consoante se denota da parte final da decisão vergastada (ID no 60696606), o d. juízo a quo, nos termos do art. 151, II, do CTN, facultou ao agravante depositar, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor integral do débito para, com isso, suspender a exigibilidade do crédito e, consequentemente, os efeitos da sua recalcitrância. Diante disso, o agravante, atendendo ao comando judicial, promoveu o depósito judicial do débito, obstando, com isso, a exigibilidade da multa guerreada. Vide ID nos 61745075 e 61745076 (dos autos originais) e 16021200 – págs. 20/21 (destes autos). Assim, consoante anteriormente já dito, não restou demonstrada, de plano, que a manutenção da decisão guerreada proporcionará, ao agravante, risco de lesão irreparável ou de difícil reparação. De outro modo, como se isso não bastasse, observo que seria prematuro suspender a exigibilidade da multa aplicada; pois, neste juízo de cognição sumária e diante da inexistência de ilegalidade flagrante, deve-se prestigiar a regularidade do ato administrativo praticado, que goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Por fim, com esteio nos arts. 1o, 81 e 82, todos do CDC, abram-se vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça para, querendo, oferecer oportuna manifestação. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2020 Desembargador Alfeu Machado Relator